Tribunal: TJSP
Processo: 1070149-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020, para, apenas ao final e se o caso, empregar-se o teto remuneratório previsto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes.
3. Sentença concessiva da segurança mantida.
4. Apelo não provido; remessa necessária rejeitada.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1070149-73.2022.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária. Mandado de segurança. Pensão por morte. Teto remuneratório. Momento de incidência. Sentença que julga a demanda procedente para condenar a SPPREV ao recálculo do valor do benefício.
1. Teto remuneratório. Momento de incidência. Entendimento vinculante firmado pelo E. TJSP nos autos do IRDR no 0013572-62.2019.8.26.0000, Tema no 29, de relatoria do i. Des. Décio

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária. Mandado de segurança. Pensão por morte. Teto remuneratório. Momento de incidência. Sentença que julga a demanda procedente para condenar a SPPREV ao recálculo do valor do benefício.
1. Teto remuneratório. Momento de incidência. Entendimento vinculante firmado pelo E. TJSP nos autos do IRDR no 0013572-62.2019.8.26.0000, Tema no 29, de relatoria do i. Des. Décio Notarangeli, j. 26/06/20, DJ 02/09/2020, nos seguintes termos: "A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7o, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório".
2. Valor devido a título de pensão por morte que deve ser obtido ao se considerar o valor integral da remuneração a que fazia jus o servidor falecido, com aplicação, na sequência, dos percentuais previstos pelo art. 17, da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, para, apenas ao final e se o caso, empregar-se o teto remuneratório previsto pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes.
3. Sentença concessiva da segurança mantida.
4. Apelo não provido; remessa necessária rejeitada.